Tribunal: TJDFT
Processo: 0736399-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A. (apelante/réu) contra a sentença, proferida nos autos de ação declaratória da inexistência de débito ajuizada por RANATHAN NAIARA ALVES DE FRANCA (apelada/autora), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “a) declarar a inexistência do débito referente ao contrato de consórcio de n. 000001894811 e determinar o cancelamento definitivo da respectiva negativação; b) determinar que a segunda ré apresente os documentos de quitação do referido contrato de consórcio; e c) condenar o primeiro réu ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais, que deve ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescida de juros legais de 1% ao mês a contar da citação” (ID 36766191). Alega a parte ora apelante (ID 36766204), em síntese, que é necessária a revogação da tutela de urgência, que agiu no exercício regular do direito ao realizar a inclusão da parte adversa no cadastro de inadimplentes e que está comprovado o débito nos autos, afirmando que a hipótese incide em culpa exclusiva do consumidor e que estão ausentes os requisitos da responsabilidade civil, bem como que a falta de razoabilidade no importe fixado a título de reparação pelos danos morais. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que, ao final, seja a decisão recorrida reformada. Preparo no ID 367666204. É o relatório necessário. DECIDO. O recurso não ultrapassa a barreira necessária ao seu conhecimento. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida no órgão ad quem. Os recursos, à semelhança do que ocorre com a própria petição inicial, devem ser capazes de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a decisão recorrida (artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil), sinalização legal que registra deferência ao princípio da dialeticidade recursal. Tal princípio preconiza que o “ recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)” (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671.). Verifica-se da análise prefacial das razões contidas no recurso de ID 36766204 que o recorrente não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a repisar questões já ventiladas e examinadas pela decisão recorrida de forma genérica e com citações desprendidas de correlação direta e imediata com as provas e documentos juntados aos autos. A irresignação é amplamente genérica sem cotejo mínimo com a controvérsia instaurada nos presentes autos e inábil ao confronto direto com a sentença recorrida, motivo pelo qual também se dispensa a aplicação do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto o dever de prevenção e cooperação processual alcança somente os vícios sanáveis, o que não é o caso dos autos diante da impossibilidade de complementação posterior das razões recursais. Com efeito, à evidência, está ausente o requisito extrínseco da regularidade formal pela falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Impende anotar que, com respaldo legal no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que, como no caso, não tenha impugnado de maneira específica os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora